Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Processo : 0718428-98.2020.8.07.0007 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 34720294). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator